Tribunal: TJMT
Processo: 1014850-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014850-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO:- WEINER MACEDO OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1014850-64.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a citação da parte executada, Banco Bradesco Financiamentos S.A, para no prazo de 03 (três) dias, cumprir a obrigação de fazer, prevista no título judicial, consistente na restituição do veículo, ou caso queira, apresentar embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, e fixou multa diária de R$ 1.000,00 com limite de R$10.000,00.
O agravante alega que ajuizou o feito, no qual foi deferida e cumprida a liminar.
Diz que depois o agravado informou a purgação da mora, mediante o pagamento das parcelas que entendia devidas, e com isso foi determinada a devolução do automóvel.
Argumenta que o decisum foi proferido ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante, culminando com a agressão à própria lei.
Afirma que o valor a título de purga da mora deve ser atualizado conforme estabelece o art. 2o, § 1o do Decreto-Lei n. 911/69. E mais, a quantia depositada pelo agravado não contemplou as custas judicias e os honorários advocatícios.
Defende a consolidação do bem no seu nome cinco dias após o cumprimento da liminar, visto o não pagamento total do débito pelo devedor.
Aduz que o prazo para a devolução do veículo é exíguo. Opõe-se, ainda à multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante ajuizou a Busca e Apreensão de Veículo onde foi deferida e cumprida a liminar.
Depois o agravado informou o pagamento do débito, e pleiteou a devolução do bem.
Foi proferida sentença, nos seguintes termos:
(...)
Sem delongas, o Decreto-lei n. 911/69, em seu artigo 3o, § 2o, prevê que em cinco dias após o cumprimento da liminar, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus”.
Esse é o caso dos autos.
Com efeito, denota-se que o requerido efetuou, em 19/03/2019, o depósito judicial do valor integral da dívida indicado na exordial (id. 17998221), tendo posteriormente recolhido as custas processuais, conforme infere-se dos comprovantes de id. 18736294 e 19540631.
Assim, não assiste razão ao requerente no que tange à ausência de pagamento de honorários e custas, já que o valor depositado equivale ao do cálculo apresentado pelo próprio autor na exordial, o qual, conforme infere-se, foi acrescido dos honorários advocatícios devidos.
Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da purgação da mora, com a consequente restituição do bem ao reclamado, que, em sua contestação, reconheceu a procedência do pedido.
(...)
Assim sendo, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código Processo Civil. Fica revogada a liminar alhures deferida.
Desse modo, EXPEÇA-SE mandado de restituição do veículo apreendido nos autos.
Custas e honorários pagos. (Id 23530638 dos autos em primeiro grau, sem destaque no original)
Como se vê, a sentença abarcou toda a matéria ora impugnada pelo agravante, a qual transitou em julgado sem oposição de Recurso (Id 33981854 dos autos em primeiro grau), ocorrendo assim, a preclusão recursal.
Quanto à extensão do prazo para o cumprimento da determinação, ao que consta, já ocorreu a devolução do veículo (Id . 35249141 dos autos em primeiro grau).
No que se refere à multa cominatória, não há demonstração de dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator